Tribunal: TJMT
Processo: 1006367-48.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006367-48.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KAHLIL GIBRAN SANTOS CAMPOS - CPF: 032.976.261-35 (APELANTE), GUSTAVO OLIVEIRA GALDINO - CPF: 051.141.611-30 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. APLICAÇÃO DA LEI N.° 8.213/91 AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA EM DETRIMENTO DA LEI ESTADUAL. PRECEDENTES DO STJ. LIMITE ETÁRIO DE 21 ANOS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A LEI FEDERAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1, Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Restabelecimento de Pensão por Morte n.º 1006367-48.2022.811.0041, em trâmite na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de pensão por morte, cessado administrativamente quando o autor completou 18 anos de idade. Pleiteia-se a manutenção do benefício até os 21 anos, com base na legislação federal aplicável aos regimes próprios de previdência social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a pensão por morte a filho não inválido até os 21 anos de idade, à luz da Lei nº 8.213/91, aplicável aos regimes próprios de previdência social por força do art. 5º da Lei nº 9.717/98, mesmo diante de norma estadual que restringe o benefício até os 18 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Federal nº 9.717/98, em seu art. 5º, veda aos regimes próprios de previdência social a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, impondo a observância obrigatória às normas federais, salvo disposição constitucional em sentido contrário.

4. A Lei nº 8.213/91, que rege o RGPS, estabelece que o direito à pensão por morte ao filho não emancipado cessa apenas ao completar 21 anos de idade (arts. 16, I, e 77, § 2º, II), salvo nas hipóteses de invalidez ou deficiência.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que a norma geral prevista na Lei nº 9.717/98 prevalece sobre legislação estadual mais restritiva quanto ao limite etário para percepção de pensão por morte (STJ, AgInt no RMS 56.188/BA e AgRg no RMS 49.462/MA).

6.

A interpretação da expressão “maioridade civil” constante da legislação estadual (LC/MT nº 04/90) deve ser feita em conformidade com o regramento federal obrigatório, sendo inaplicável a restrição etária aos 18 anos em detrimento do padrão de 21 anos fixado nacionalmente.

7. Quanto aos consectários legais, a correção monetária e os juros de mora devem observar os parâmetros definidos pelo STF no Tema nº 810 e pelo STJ no Tema nº 905 até 08.12.2021, e, a partir da publicação da Emenda Constitucional nº 113/21 (09.12.2021), aplica-se exclusivamente a taxa Selic para atualização monetária e juros moratórios.

8. Nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, os honorários advocatícios devem ser arbitrados na fase de liquidação de sentença, por se tratar de condenação ilíquida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. Os regimes próprios de previdência social devem observar obrigatoriamente os parâmetros do Regime Geral, inclusive quanto ao limite etário de 21 anos para percepção de pensão por morte por filho não emancipado. 2.A correção monetária e os juros de mora devem observar os parâmetros definidos no Tema nº 810 do STF e no Tema nº 905 do STJ até 08.12.2021, e, a partir de 09.12.2021, aplica-se exclusivamente a taxa Selic, conforme Emenda Constitucional nº 113/2021”.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.717/98, art. 5º; Lei nº 8.213/91, arts. 16, I, e 77, § 2º, II; CPC, art. 85, § 4º, II; EC nº 113/21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 56.188/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 16.09.2019, DJe 20.09.2019; STJ, AgRg no RMS 49.462/MA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 19.02.2019, DJe 01.03.2019; STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 20.09.2017, DJe 20.11.2017 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018, DJe 02.03.2018 (Tema 905).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por KAHLIL GIBRAN SANTOS CAMPOS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Yale Sabo Mendes, nos autos de n.° 1006367-48.2022.811.0041, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 320313385):

“Vistos, etc.

Trata-se de ação de manutenção de pensão por morte ajuizada por
Kahlil Gibran Santos Campos
em desfavor de
Mato Grosso Previdência – MTPREV
e do
Estado de Mato Grosso
, na qual o autor requer o restabelecimento do benefício previdenciário decorrente do falecimento de sua genitora, ocorrido em 19/06/2017, servidora estatutária do Poder Executivo Estadual.

Sustenta que o benefício foi regularmente concedido, mas posteriormente cessado de forma indevida, quando completou 18 anos de idade, em 11/07/2021.

Alega, em síntese, que a cessação da pensão foi realizada com base em norma estadual (LC/MT nº 04/90) que estaria em desconformidade com as diretrizes gerais estabelecidas pela Lei Federal nº 9.717/1998, ao limitar a percepção da pensão por morte à maioridade civil.

Defende que tal regra afrontaria o art. 5º da referida lei federal, a qual veda aos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Requer, portanto, a declaração de ilegalidade do art. 245, II, "a", da LC nº 04/90, e o restabelecimento do benefício, ao menos até que atinja 21 ou, alternativamente, 24 anos de idade.

Com a inicial vieram os documentos anexos.

Liminar indeferida.

A parte requerida apresentou contestação.

Houve réplica.

Não estão presentes as hipóteses constitucionais ou legais que ensejam a intervenção do Ministério Público no mérito da causa.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Decido.

Não há preliminares a serem enfrentadas.

O feito encontra-se devidamente instruído e comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Passo à análise da matéria de fundo.

É incontroverso nos autos que a mãe do autor, servidora pública estatutária vinculada ao Estado de Mato Grosso, faleceu em 19/06/2017, ocasião em que o autor era menor de idade. Em razão disso, foi-lhe concedido o benefício de pensão por morte, nos moldes da legislação previdenciária estadual, benefício esse que perdurou até a data em que completou 18 anos, ou seja, em 11/07/2021, quando então foi cessado administrativamente pelo MTPREV.

A servidora falecida estava sujeita ao Regime Jurídico Estatutário, regulado pela Lei Complementar Estadual nº 04/1990, e, por consequência, vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso (RPPS/MT), de modo que as regras aplicáveis à pensão por morte devem observar a legislação estadual específica.

Conforme a redação do art. 245, II, “a” da LC/MT nº 04/1990, os filhos do servidor segurado têm direito à pensão por morte até atingirem a maioridade civil, excetuados apenas os casos em que haja invalidez. Vejamos:

“Art. 245 – São beneficiários das pensões:
II – os filhos:
a) até que atinjam a maioridade civil ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez.”

No presente caso, não se comprovou nos autos que o autor seja inválido, tampouco que preencha qualquer das hipóteses excepcionais previstas em lei para a prorrogação do benefício além da maioridade.

A alegação de dependência econômica, ainda que verdadeira, não é suficiente por si só para afastar o critério objetivo estabelecido pela legislação previdenciária local. O requisito da invalidez não foi sequer alegado, tampouco documentalmente demonstrado.

A pretensão do autor de aplicar, por analogia, os limites de idade previstos na Lei nº 8.213/91 (Regime Geral de Previdência Social), especialmente o art. 16, I e art. 77, §2º, II, que prevê a manutenção da pensão até os 21 anos, não se sustenta diante da natureza jurídica diversa dos regimes previdenciários.

O RPPS possui autonomia legislativa assegurada pela Constituição Federal, nos termos do art. 40, §12, da CF/88, respeitados os princípios da solidariedade, do equilíbrio financeiro e atuarial e as diretrizes gerais da Lei nº 9.717/1998.

A mencionada Lei nº 9.717/1998, ao impor que os RPPS observem as regras gerais do RGPS, tem como objetivo evitar a criação de benefícios novos ou não previstos no regime geral, o que não significa impedir que os regimes próprios fixem requisitos próprios de elegibilidade ou duração dos benefícios, desde que observadas as limitações constitucionais.

No caso concreto, a LC/MT nº 04/1990 não criou um benefício novo, mas apenas delimitou sua vigência com base em critério objetivo e legítimo, qual seja, a maioridade civil. Trata-se de regra de custeio e equilíbrio atuarial própria do RPPS estadual, e não de inovação vedada pela legislação federal.

Ademais, o argumento baseado no art. 35, §1º da Lei nº 9.250/95, que autoriza deduções tributárias para dependentes estudantes até os 24 anos, é absolutamente incompatível com o direito previdenciário, pois se trata de norma tributária, inaplicável para fins de concessão ou manutenção de benefícios previdenciários em qualquer regime, seja ele geral ou próprio.

Não há nos autos comprovação de vício no ato administrativo que determinou a cessação do benefício, o qual observou fielmente os parâmetros da legislação vigente no Estado de Mato Grosso. A prorrogação do pagamento, na ausência de fundamento legal, configuraria verdadeira concessão graciosa de benefício, em afronta direta ao princípio da legalidade administrativa, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal.

Dessa forma, inexistente o direito invocado pelo autor, impõe-se a rejeição do pedido inicial.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Considerando a concessão dos benefícios da justiça gratuita,
deixo de condenar o autor ao pagamento de custas processuais
.

Ficam suspensos os honorários advocatícios nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Sentença não sujeita a reexame necessário.

P.I.C.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Designado

PORTARIA TJMT/PRES nº 380 de 06/03/2025
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a Lei Complementar n.° 524/14, ao estipular que a pensão por morte de beneficiário temporário do filho cesse ao completar a maioridade civil, afronta a legislação federal em matéria previdenciária, notadamente a Lei n.° 9.717/98, que dispõe sobre regras gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos Militares dos Estados e do Distrito Federal.

Aduz que a parte apelante se encontra na mesma condição econômica da época do óbito de sua genitora, incapaz de arcar com seu próprio sustento, por ser estudante, sendo inegável a sua dependência em relação ao benefício.

Por essas razões, requer “
seja conhecido e provido o presente recurso para determinar o restabelecimento do benefício de pensão por morte desde a cessação em 11/07/2021 até 11/07/2024, quanto atingiu 21 anos de idade, considerando a ilegalidade do art. 245, II, da LC 04/90, com fulcro na redação do art. 5ª da Lei n. 9.717/1998 c/c art. 16, inciso I, da Lei n. 8.213/91
” (ID. 320313386).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 320313390).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de adentrar no mérito recursal, por inexistir interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID. 323364369).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por KAHLIL GIBRAN SANTOS CAMPOS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Yale Sabo Mendes, nos autos de n.° 1006367-48.2022.811.0041, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Do exame do processado, constata-se que o cerne recursal se cinge em saber se o benefício da pensão por morte é devido ao dependente que já tenha atingido à maioridade civil.

Com efeito, a Lei Complementar Estadual n.° 04/1990, alterada pela Lei Complementar Estadual n.° 197/04, vigente à época do falecimento do servidor instituidor do benefício, estabelece, no artigo 245, inciso II, alínea
a
, que a pensão por morte é devida ao filho(a) até completar 18 (dezoito) anos de idade,
in verbis
:

“Art. 245. São beneficiários das pensões:

(...)

II – temporária:

a) os filhos até que atinjam a maioridade civil ou se inválidos, enquanto durar a invalidez”.

Por outro lado, a Lei Federal n.° 9.717/98, em seu artigo 5°, disciplina que os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos não podem conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, regulamentado pela Lei Federal n.° 8.213/91. Veja-se:

“Art. 5º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

Parágrafo único. Fica vedada a concessão de aposentadoria especial, nos termos do § 4º do art. 40 da Constituição Federal, até que lei complementar federal discipline a matéria”.

A Lei Federal n.° 8.213/91, por sua vez, ao tratar da pensão por morte, preceitua que a pensão em favor do filho cessa ao completar 21 (vinte e um) anos de idade. Observe:

“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

(...)

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.

(...)

§ 2º O direito à percepção da cota individual cessará:

(...)

II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar vinte e um anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave”.

Dessa maneira, depreende-se que as sobreditas normas federais prevalecem sobre a regra que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos, nos termos da Lei Federal n.° 8.213/91.

Nesse sentido, colaciona-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PREVISÃO DE LEI ESTADUAL. MAIORIDADE CIVIL. LEI 8.213/1991. 21 ANOS. PREVALÊNCIA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

2. Hipótese em que deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei n. 7.249/1998, do Estado da Bahia
,
que estabelece como limite a maioridade civil
.3. Agravo interno desprovido”.

(STJ – AgInt no RMS 56.188/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 20/09/2019).

“PREVIDENCIÁRIO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEI ESTADUAL. LIMITE ETÁRIO. NÃO PREVALÊNCIA.

1. Consoante o entendimento desta Corte, a Lei Federal n. 9. 717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

2. Hipótese em que deve prevalecer o limite de 21 anos previsto na Lei n. 8.213/1991, devendo ser afastadas as disposições da Lei Complementar do Estado do Maranhão n. 73/2004 respeitantes ao limite etário para pagamento de pensão por morte.

3. Agravo regimental desprovido”.

(AgRg no RMS 49.462/MA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019). (Grifo nosso).

Em igual sentido, assim julgou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHO UNIVERSITÁRIO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. LIMITAÇÃO ETÁRIA. CONFLITO ENTRE LEI ESTADUAL E LEGISLAÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DAS NORMAS DO RGPS AOS RPPS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida em Ação de Restabelecimento de Pensão por Morte ajuizada por beneficiário cujo pagamento foi suspenso ao atingir 18 anos de idade, não obstante comprovação de matrícula regular em curso de ensino superior. A sentença determinou o restabelecimento da pensão até os 21 anos, afastando a aplicação de norma estadual que restringia o benefício até os 18 anos, por afronta à legislação federal de observância obrigatória aos regimes próprios de previdência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para figurar na demanda, ao lado da autarquia previdenciária estadual; e (ii) estabelecer se é devida a extensão da pensão por morte ao filho estudante universitário até os 21 anos, à luz da legislação federal aplicável aos RPPS, em detrimento de norma estadual mais restritiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado de Mato Grosso detém legitimidade passiva em ações que envolvem atos de suas autarquias previdenciárias, pois figura como garantidor dos compromissos financeiros e administrativos da MTPREV, nos termos dos arts. 1º e 51 da LC Estadual nº 560/2014.

A Lei Federal nº 9.717/1998, de eficácia plena e aplicabilidade imediata, obriga os regimes próprios de previdência a observarem os mesmos parâmetros do RGPS, vedando a criação de benefícios distintos, inclusive quanto ao critério de idade e tempo de duração.

A Lei nº 8.213/1991 (RGPS), em seus arts. 16, I, e 77, § 2º, I, prevê a manutenção da pensão por morte aos filhos até os 21 anos, salvo nos casos de invalidez ou deficiência, constituindo norma geral obrigatória para os RPPS, conforme jurisprudência do STJ e doutrina especializada.

A norma estadual que limitava o benefício até os 18 anos não pode prevalecer frente à norma federal superveniente e hierarquicamente superior, devendo-se aplicar o limite de 21 anos, como forma de harmonização federativa e preservação da uniformidade normativa no sistema previdenciário.

Comprovada a matrícula do autor em curso superior à época da suspensão do benefício, restam satisfeitos os requisitos legais para o restabelecimento da pensão até os 21 anos, não se tratando de extensão indevida, mas de simples aplicação do piso normativo federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Estado-membro possui legitimidade passiva para figurar em ação que discute ato de autarquia previdenciária estadual, por figurar como seu garantidor legal.

Os regimes próprios de previdência social devem observar, obrigatoriamente, os parâmetros do Regime Geral, inclusive quanto ao limite etário de 21 anos para percepção de pensão por morte por filho não inválido.

Norma estadual que limita benefício previdenciário em desconformidade com a legislação federal aplicável é inaplicável por força do art. 5º da Lei nº 9.717/1998.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.717/1998, art. 5º; Lei nº 8.213/1991, arts. 16, I, e 77, § 2º, I; LC Estadual nº 560/2014, arts. 1º e 51.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 50.843/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.11.2018; TNU, Súmula nº 37; STJ, REsp 1.369.832/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 19.11.2013.

(N.U 1023980-47.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025). (Grifo nosso).

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.213/1991 AOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA. LIMITE ETÁRIO DE 21 ANOS. INTERPRETAÇÃO CONFORME À LEGISLAÇÃO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por MTPREV contra sentença que concedeu a segurança em mandado impetrado por João Gabriel Vieira de Jesus, determinando o restabelecimento do benefício de pensão por morte de sua genitora, servidora pública estadual, até que complete 21 anos de idade, após a cessação do pagamento aos 18 anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o marco etário final da pensão por morte ao filho de servidora pública estadual: se aos 18 anos, nos termos da LC Estadual nº 04/1990, ou aos 21 anos, conforme o art. 77, § 2º, II, da Lei nº 8.213/1991, considerada aplicável aos regimes próprios nos termos da Lei nº 9.717/1998.

III. Razões de decidir

3. O art. 5º da Lei nº 9.717/1998 estabelece que os regimes próprios de previdência não podem conceder benefícios distintos daqueles previstos no RGPS, salvo disposição constitucional.

4. A Lei nº 8.213/1991, ao disciplinar o RGPS, fixa como dependentes os filhos menores de 21 anos (art. 16, I), sendo este o limite etário para o pagamento da pensão (art. 77, § 2º, II).

5. A LC Estadual nº 04/1990, ao empregar a expressão “maioridade civil”, deve ser interpretada de forma sistemática e conforme as normas federais vinculantes.

6. O STJ reconhece que a Lei nº 9.717/1998 prevalece sobre normas estaduais que contrariem as diretrizes federais do RGPS, especialmente quanto à extensão etária dos benefícios previdenciários.

7. A atuação judicial não cria direito novo, mas reconhece direito líquido e certo à luz da legislação federal vigente e da jurisprudência consolidada.

8. A interpretação adotada está em consonância com os princípios da legalidade, da dignidade da pessoa humana e da proteção ao jovem, impondo-se a manutenção da sentença.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento:
"1. Os regimes próprios de previdência social dos entes federativos devem observar, nos termos da Lei nº 9.717/1998, as normas gerais do RGPS, sendo indevida a fixação de limite etário inferior ao previsto na Lei nº 8.213/1991 para cessação de pensão por morte ao filho não emancipado
."

(N.U 1054351-96.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/08/2025, Publicado no DJE 12/08/2025). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) — PENSÃO POR MORTE — RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — DIREITO DO FILHO À PERCEPÇÃO DA PENSÃO ATÉ COMPLETAR VINTE E UM (21) ANOS DE IDADE — ARTIGOS 16, I E 77, § 2º, II, DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — DEMONSTRAÇÃO.

Presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano de difícil reparação, possível é o deferimento de tutela provisória de urgência para restabelecimento de pensão por morte em favor do filho até completar vinte e um (21) anos de idade, nos termos da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre o Regime Geral de Previdência Social, aplicável ao Regime Próprio de Previdência Social por força do artigo 5º da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998.

Recurso não provido”.

(N.U 1017230-26.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE –DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA FUNDADA NA LEI MUNICIPAL QUE PREVÊ QUE O BENEFÍCIO CESSA COM A MAIORIDADE CIVIL – LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL EM DISSONÂNCIA COM A LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – LEI Nº 8.213/91 – CONCEDE A PENSÃO ATÉ O SEGURADO COMPLETAR 21 ANOS DE IDADE - ORIENTAÇÃO DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não obstante a Lei Complementar Municipal de Santo Antônio do Leverger nº 876/2005, fixar, como termo final do benefício previdenciário, a data em que o dependente atinge a maioridade civil (18 anos de idade), com o advento da Lei nº 9.717/1998 que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos
”.

(N.U 1009505-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020). (Grifo nosso).

Assim, considerando que os filhos possuem dependência presumida e, demonstrado o preenchimento dos requisitos legais, mostra-se devida a manutenção da pensão por morte à parte apelante até completar 21 (vinte e um) anos.

Quanto aos consectários legais, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (grifo nosso).

Contudo, recentemente houve alteração constitucional para modificar o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Em relação à verba honorária, o artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;(...)”.

Logo, em atenção ao disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, a definição do percentual dos honorários advocatícios deverá ser realizada no momento em que for realizada a liquidação da sentença, observados os limites e critérios estabelecidos no § 2° e 3°, do referido artigo.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para restabelecer o benefício de pensão por morte ao apelante KAHLIL GIBRAN SANTOS CAMPOS, até que complete 21 (vinte e um) anos de idade, devidos a partir da cessação na via administrativa, com a observância, na liquidação do julgado, dos temas n.° 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021, bem como que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação, nos termos do artigo 85, § 4°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025